Tribunal: TJSP
Processo: 2099677-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Despejo por denúncia vazia. Recurso interposto contra sentença que extinguiu a ação reconvencional, sem julgamento de mérito, ante a ausência de recolhimento da taxa judiciária. Recurso interposto encontra-se fora do rol taxativo do artigo 1015 do Código de Processo Civil. Recurso inadequado. RECURSO NÃO CONHECIDO.